Tribunal: TJES
Processo: 5007370-70.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007370-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILMA DIONIZIO MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007370-70.2024.8.08.0012

Recorrente: NILMA DIONIZIO MIRANDA;

Recorrido: BANCO BMG S/A;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO ASSINADO DE FORMA FÍSICA.

A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. DECLAROU VÁLIDOS OS CONTRATOS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE OBTER A PROCEDÊNCIA TOTAL DE SUAS PRETENSÕES, NEGANDO TER CONCLUÍDO A CONTRATAÇÃO.

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. EXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS DO INSTRUMENTO DA AVENÇA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS. PORÉM, NÃO HÁ PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS, APENAS PARA SAQUES. A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS, QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA, É ADERENTE DIANTE DA NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

IMPOSSÍVEL AFASTAR A APARENTE AUTENTICIDADE, SEM A REALIZAÇÃO DA SOBREDITA PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO FORNECEDOR (STJ, TESE REPETITIVA Nº 1.061) QUE ANDA DE MÃOS DADAS COM A GARANTIA DA AMPLA DEFESA. PROVA COMPLEXA QUE IMPLICA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PORÉM, DECLARADO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Afirma a requerente, em síntese, que está sofrendo cobranças, por meio de consignação em seus proventos, relativas a contratos de empréstimo consignado, os quais não celebrou.

A efetivação dos descontos em folha de benefícios previdenciários, nos valores descritos exordialmente é retratada pelos documentos anexos à inicial e contestação.

No entanto, examinando-se a peça contestatória, vislumbro que as assinaturas lançadas nos instrumentos do contrato e no documento pessoal utilizado na contratação e acostados aos autos, são semelhantes ao olhar leigo. Além disso, valores foram depositados em conta de titularidade da Autora. Por outro lado, o cartão não tem utilização para compras, apenas para saques.

Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor do subscritor, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica.

Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Essa orientação a propósito da complexidade da prova grafotécnica e de sua inviabilidade no leito especial, calha com os repositórios jurisprudenciais pátrios, exempli gratia:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BENEFICIÁRIOS QUE NEGAM TER ASSINADO OS RECIBOS DE QUITAÇÃO APRESENTADOS PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI N. 9.099/95, ART. 51, II, C.C. O ART. 3). Se o beneficiário nega a autoria de assinatura em documento que representaria a quitação da obrigação, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, sem a qual não se tem como decidir, com segurança, se a indenização foi paga, ou não. Tendo os Juizados Especiais a competência delimitada às causas de menor complexidade (Lei n. 9.099/95, art. 3º) - o que não se coaduna com possibilidade de produção de complexa prova pericial -, o processo deve ser extinto, sem Resolução do mérito, em função da incompetência absoluta. (TJ-MS; AC 2006.1811904-3; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mista; Rel. Juiz Djailson de Souza; DJEMS 13/07/2007; Pág. 43).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso da parte autora, mas dou por prejudicado o julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da prova. REFORMO a sentença, dessarte, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95), haja vista o provimento recursal.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)